Tribunal: TJMT
Processo: 0002460-64.2017.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002460-64.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE SANTANA LOPES - CPF: 061.882.331-00 (APELADO), DENNER DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 451.457.068-04 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA - CPF: 043.940.751-65 (APELADO), MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 952.681.111-91 (VÍTIMA), GUILHERME HENRIQUE SANTANA LOPES - CPF: 061.882.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DA SILVA - CPF: 043.940.751-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO CULPOSA

–
1. RECURSO

MINISTERIAL
–
PRETENSA
CONDENAÇÃO DO APELAD
O
PELA PRÁTICA DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

-

P
ROCEDÊNCIA
–

SUFICIÊNCIA PRO
B
A
TÓRIA
–
CONFISSÃO DO CORRÉU NA FASE INQUISITIVA
– DOLO EVENTUAL
–
COMERCIANTE COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE REVENDA DE CELULARES
– IMPERIOSA A CONDENAÇÃO EM RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

2
.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

-

PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO
–

TESE
PREJUDICADA - EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

3.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

1.
“(...) o conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação
qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da
“
res
”
adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Re
l.
Ju
lio
Cez
ar
Guttier
rez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015).

2.

Não havendo o trânsito em julgado para a acusação,
RESTA
inviabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva
,
com base na pena infligida na sentença condenatória.

3. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso
s
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos
,
que
condenou o
réu

DENNER DA SILVA EVANGELISTA

pelo cometimento do crime previsto no
art. 180, §
3
º do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o
“
P
arquet
”
requesta a condenação
por receptação dolosa
qualificada
, argumentando a suficiência probatória.

Em contrarrazões,

a
Defesa

pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público

e arguiu prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto

(id.
209356868
)
.

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo provimento
do recurso
interposto pelo
“
Parquet
”

e
a
rejeição da preliminar de prescrição
,
requerida em contrarrazões
pela Defesa
(ID.
214143160
),
em parecer assim ementado
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA E FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O APELADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – O APELADO ASSUMIU E ACEITOU OS RISCOS DA REFERIDA NEGOCIAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL HABITUAL, JÁ QUE RECEBEU O APARELHO CELULAR SEM OS ACESSÓRIOS, FORA DA CAIXA,
SEM, AO MENOS, QUESTIONAR A PROCEDÊNCIA, SOLICITAR NOTA FISCAL OU VERIFICAR O IMEI – APELADO QUE AGIU COM DOLO EVENTUAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO É CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO, OU APÓS SEU DESPROVIMENTO – O ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO MINISTERIAL RESULTARÁ EM AUMENTO DA PENA DO APELADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO E REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES.”

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)

Exsurge do caderno investigatório que, após o “acordo” entre os denunciados supra, o increpado RODOLFO dirigiu-se até o estabelecimento
Multicel
, de propriedade do acusado DENNER, e, lá estando, deixou com este o referido aparelho para os devidos reparos, mas, tendo em vista que não houve o desbloqueio do aparelho, o acusado RODOLFO vendeu o referido telefone celular para o receptor DENNER pelo irrisório valor de R$ 200,00 (duzentos reais), visto que este
vale en
torno de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), consoante auto de avaliação de fls. 25.

Consta, ainda, que o acusado DENNER DA SILVA EVANGELISTA colocou à venda a res furtiva em seu estabelecimento, bem como efetuou a venda do referido aparelho à cliente Lucimar das Dores de Freitas, vulgo “Nega”, ainda que soubesse que o referido aparelho não possuía origem lícita
...
”.
(sic)

Ao final da instrução processual, o juízo desclassificou o delito imputado (receptação qualificada), condenando
DENNER DA SILVA EVANGELISTA
no delito de receptação culposa.

Na
espécie
, a
materialidade
pode ser aferida pelo boletim de ocorrência
nº
2017.70527

/
2017.153607

(
id.
209356834
-
pág.
14
/1
5
,
21
/
22
),
Termo de Exibiç
ão e Apreensão (id. 209356834 - pág. 23)
,

A
uto de
A
valiação
(
id.
209356834

- pág
.
39
),
Relatório BO 017.70527
(
id.
209356834
-
pág
.
1
8/20
).

Na fase inquisitiva, o

apelado
negou a prática delituosa de receptação,

declar
ando
que o corréu
Rodolfo foi até a sua loja e pediu que realizasse o conserto da tela do aparelho celular, mas que não retornou para buscar e
efetuar
o pagamento do conserto
, conforme depoimento
:

“(...) que possui uma loja na qual faz reparos e consertos em aparelhos celulares a
Multicel
Celular; QUE há cerca de dois meses compareceu em sua loja um rapaz por nome de RODOLFO que reside atrás da escola Zeferino aqui em quatro marcos mesmo, e pediu ao interrogando que trocasse a tela do aparelho celular; QUE RODOLFO deixou o celular na loja do interrogando e não voltou
,
ao que o interrogando ligou por duas vezes pa
ra
RODOLFO para saber quando ele buscaria o aparelho; QUE na última ligação do interrogando à RODOLFO, este lhe perguntou se o interrogando estaria interessado em comprar o aparelho celular, ao que o interrogado disse que compraria pagando o valor de R$ 200,00( duzentos reais) ; QUE o pagamento fora feito via depósito bancário, mas que não se recorda o número da conta, sabe que foi pelo banco do Brasil; QUE o interrogando não sabe informar se o depósito foi feito diretamente em uma conta de RODOLFO
ou
em outra conta bancária, pois foi seu
funcionário
MARCOS VINICIUS DELFORNO quem efetuo o dep
os
ito em dinheiro; QUE depois de uns dias apareceu em sua loja uma senhora perguntando a
o
interrogado se teria algum aparelho celular seminovo para vender, pois ela estaria interessada, de
st
a feita o int
e
rrogando lhe ofereceu o aparelho celular que havia comprado de RODOLFO; QUE o inte
r
rogando ent
ão
vendeu o aparelho celular à essa senhora pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)...”

(sic - id. 209356834 - pág. 29/31).

Na fase judicial
,
o apelado rep
r
isou a mesma versão
,
apontando que
recebeu o bem para conserto
, nos seguintes termos:

“(...)
que
é proprietário da empresa “
Multicel
”. Informou que, no dia dos fatos, RODOLFO chegou em sua loja de venda de aparelhos novos, perguntando quanto valeria o aparelho celular, questionando o motivo pelo qual não estava funcionando o telefone. Disse para RODOLFO que o valor de mercado seria entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Na oportunidade, RODOLFO deixou o telefone para ser consertado e para avaliação do aparelho. Após o conserto do aparelho, o interrogando tentou ligar por cerca de 01 semana para RODOLFO e não conseguiu contato com ele. Após este período, conseguiu falar com RODOLFO, que falou que não estava mais em
Quatro
Marcos, mas em Rondonópolis, oferecendo ao interrogando a venda do telefone por R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), ao que concordou na compra, como forma de recuperar seu prejuízo.
Como forma de pagamento, seu funcionário MARCOS VINÍCIUS efetuou a transferência bancária em nome do suposto patrão de RODOLFO.

Disse não ter questionado a RODOLFO acerca da proveniência do telefone móvel, relatando que, após este fato, mudou a forma de agir para checagem da origem do telefone móvel, como IMEI e nota fiscal
,
mas

como estava há pouco tempo com a loja, não tomou esta precaução.
Informou que,
cerca de 01 mês, LUCIMAR procurou o interrogando para vender a ela um aparelho seminovo
, ao que o interrogando ofereceu o telefone móvel que comprara de RODOLFO,
tendo vendido o objeto a LUCIMAR pela quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Após a Polícia ter procurado pelo telefone celular, devolveu o valor para LUCIMAR. Ressaltou que somente RODOLFO foi até sua loja e que
o mesmo
era cliente de seu comércio. Não
chegou a ter contato depois dos fatos com RODOLFO. Conhece GUILHERME apenas da rua. Informou que o valor do conserto foi de R$ 100,00 (cem
reais) ...
”
(sic – id.
211706151).

Ao ser ouvido em juízo, o corréu RODOLFO relatou que após deixar o aparelho telefônico na referida loja
“
Multicel
”
, não voltou mais para buscar, e
que
DENNER lhe telefonou para informar o conserto do telefone, mas como não residia mais em São José dos Quatro Marcos, ofereceu o aparelho celular para cobrir os custos, pela importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme relato:

“(...)
Afirmou que foi sozinho até a loja “
Multicel
” para avaliação do aparelho celular por DENNER, e este não questionou acerca da nota fiscal
(...)
Asseverou que, cerca de
um
mês após ter
entregue
para o reparo, mudou-se
para
a cidade de Rondonópolis por motivos de trabalho
, mas que, antes disso, DENNER lhe ligou informando ter ficado pronto o aparelho celular, contudo não atendeu a ligação.
Após ter chegado ao referido município, DENNER novamente lhe telefonou, para informar o conserto do telefone, mas como não estava mais em São José dos Quatro Marcos, ofereceu a DENER o aparelho celular

pelo import
ância
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), ao que este concordou na compra. O dinheiro, produto da venda,
foi efetuado por transferência bancária a um colega de RODOLFO, esclarecendo que estava morando na casa deste colega
...” (sic – id. 211706151).

O corréu GUILHERME
,
em sede judicial
,
negou a prática do crime (
id. 211706151)
, alegando que não realizou nenhuma declaração na delegacia, apenas assinou o depoimento que a autoridade policial lhe entregou. Em
que
pese a negativa em juízo, em sede inquisitiva relatou que:

"(...) RODOLFO disse ao interrogando que
iria levar o celular para o DENNER desbloquear "tirar tudinho o que tinha no celular e tirar o rastreador
; (...) Que não sabe se DENNER sabia se o aparelho celular era furtado,
sabe que ouviu RODOLFO conversando ao telefone com DENNER e combinando que iria levar um celular e que era para DENNER desbloquear e tirar o rastreador
; Que RODOLFO depois de dois dias ligou para o interrogando e disse que havia deixado o aparelho com DENNER,
mas DENNER não tinha conseguido tirar o rastreador do aparelho
...” (sic – id. 209356834 - pág. 40/42).

A vítima
LUCIMAR DAS DORES DE FREITAS
,

que adquiriu
o celular

na l
o
ja do
apelado,
relatou que foi at
é
o comércio
para
deixa
r seu antigo
aparelho para conserto, mas que acabou por
adquirir
um outro
telefone
seminovo, considerando que
era inviável o reparo
d
o
aparelho que
tinha
. Relatou
também
que
o apelado lhe deu três meses de garantia
, além do
recibo de venda
, inform
ando -a
,
na ocasião da venda
,
que um rapaz havia deixado o celular para
re
venda
.
(
sic -
id.
211706151
).

A investigadora da polícia civil
LEILA GIANE
relatou em juízo
que:

“(...)
eles

queriam vender para esse Den
n
er, ele trabalhava numa loja de celulares,
M
ulticel
, lá de Quatro Marcos
, então,
o combinado inicial era
de o
Den
n
er desbloquear o celular, mas aconteceu algum desentendimento
entre eles, que acabaram vendendo o celular para o Den
n
er
;
e o Den
n
er vendeu a outra pessoa, então, ele tinha na loja dele o celular f
urtado

para revenda
; ...”
(sic – id. 209356838).

Sopesando os elementos de convicção produzidos, vejo como suficientes para conferir um juízo de certeza quanto à ocorrência do delito de receptação qualificada e sua autoria.

Em suma, a alegação de que o apelante não sabia da origem criminosa do aparelho celular recebido supostamente para conserto da tela, não se mostra convincente. Em que pese, na fase judicial, o corréu GUILHERME tenha negado que deu depoimento na delegacia, durante a fase inquisitiva descreveu pormenorizad
amente,
a conduta delitiva, inclusive, apontou que o corréu RODOLFO
,
por telefone
,
havia pedido ao apelado para
desbloquear, retirar o rastreador e limpar os arquivos
(
id. 209356834 - pág. 40/42),
ações estas que levam a inferir
que o próprio lado tinha
ciência da
origem ilícita do bem
.

Além disso, a suposta manutenção foi realizada sem ordem de serviço
,
descrevendo os possíveis defeitos a serem reparados
. Por outro lado,
bem como, o apelado
reconheceu que não questionou sobre a procedência do aparelho, não solicitou nota fiscal, nem mesmo
realizou consulta do IMEI - Identificação Internacional de Equipamento Móvel, para conferir a origem do bem, declarando em juízo de forma rasa que “
como estava há pouco tempo com a loja, não tomou esta precaução” (id. 211706151)
.

E
ntretanto, a empresa de sua propriedade
“MULTICEL CELULAR”
de CNPJ 23.768.491/0001-10 (id. 209356834 - pág. 26) possui como atividade principal o comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
,
desde 30/11/2015, logo, inverossímil
a
alegação de inexperiência
,
no ramo comercial.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste
,
quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder de terceiro que adquiriu
,
de boa
-
fé
,

o celular
na loja do apelado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente
,
a sua licitude, sobretudo em se tratando de
um
profissional que
lida
,
diariamente
,
com manutenção
e
compra e venda de
aparelho
s
celular
es
seminovos e usados
,
objetos
que

são
constantemente furtados no Brasil.

Acresça-se que

o
grande
número de ocorrências de furto de celulares
no país,
mostra
a centralidade que tais aparelhos ocupam na nova dinâmica dos crimes patrimoniais. Os celulares se consolidam como porta de entrada frequente para outras modalidades delituosas
,
em ascensão, como estelionatos e golpes virtuais
, o que requer
dos profissionais
que atuam
na manutenção e revenda destes pr
odutos
,
redobrada cautela
.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou
,
ao menos
,
demonstrar que não tinha condições de saber de sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

É certo que
“(...) o conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015).

Com efeito,
é
imperioso observar que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo
em vista
que o apelado
não se desincumbi
u
de elidir a presunção de ilicitude gerada pela posse injustificada de produto de crime, não há que se falar em absolvição, muito menos, em desclassificação para a modalidade culposa, ainda mais se tratando de receptação em sua modalidade qualificada.

Por fim,
entendo
prejudicado o pedido da Defesa

em sede de contrarrazões
quanto
à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena
em

concreto
, considerando a condenação por crime de r
eceptação qualificada
que se procede neste recurso
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da sanção para o apelado.

DOSIMETRIA DA PENA:

O art. 180, § 1º do Código Penal prevê pena de 03 a
08
anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não
registra
antecedentes criminais
.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o
comportamento da vítima
(sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
n
o mínimo legal,
de
0
3
anos de reclusão e multa de 1
0
(
dez
) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase
-
Circunstâncias legais: não concorre circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3
-
Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena: Não existem.

4
-
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
DENNER DA SILVA EVANGELISTA
, como medida justa e suficiente de retribuição, pelo crime por ele praticado.

5
- Fixo o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o Réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito
.

Observado o disposto no artigo 44 e na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas
de direitos, ficando a critério do Juízo da Execução a fixação das condições para o cumprimento.

DISPOSITIVO.

Conclusivamente, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
DOU PROVIMENTO
, para condenar
DENNER DA SILVA EVANGELISTA
, já
qualificado nos autos, pelo cometimento do delito de receptação qualificada, aplicando-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
substituída por duas medidas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024